Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1001234-22.2020
AGRAVANTE: ANAMARIA MESQUITA CORRÊA DA COSTA
AGRAVADOS: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e Outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO – LIMITE DE 30% – LIMITE OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Segundo o entendimento jurisprudencial, o limite máximo estabelecido pela Lei, para os descontos em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos por instituições financeiras é de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela parte.
Considerando que o limite de 30% (trinta por cento) foi respeitado a reforma da decisão é medida que se impõe.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANAMARIA MESQUITA CORRÊA DA COSTA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Bancária da Capital que, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, que, nos autos da Ação de Obrigação de FAzer no 1057859-84.2019.8.11.0041, indeferiu a limitação dos descontos referentes aos empréstimos bancários discriminados na inicial ao patamar correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos.
Em síntese, defende a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois é aposentada no cargo de Professora e recebe a quantia bruta de R$ 29.356,77 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme Holerites anexado aos autos.
Ressalta que os empréstimos foram contraídos em momento muito delicado de sua vida, além de severa dificuldade financeira, o que acarretou na tornada dos mencionados empréstimos sem a devida cautela, pois acabou por comprometer sua própria subsistência mensal, tendo que sobreviver com um residual muito pequeno de seu salário.
Informa que o recebimento da quantia bruta de R$ 29.356,77 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), mais a dedução do Imposto de renda no valor de R$ 6.145,41 (seis mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), bem como a Contribuição Previdenciária no valor de R$ 1.944,55 (hum mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), restam apenas R$ 21.266,81 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).
Alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar aos bancos, que os descontos oriundos de empréstimos consignados incidam de modo a não ultrapassar o limite de 30% dos seus rendimentos, e, consequentemente, determinar que as instituições bancárias se abstenham e/ou retirem o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em relação a débitos oriundos dos referidos empréstimos consignados, bem como requer à revogação da decisão agravada para determinar que os documentos/contratos sejam apresentados pelos requeridos/agravados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Como cediço, possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.
No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.
Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:
“(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exigi-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.
(...)
Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.
(...) Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno. (...)
No art.300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476)
Desse modo, depreende-se pelos documentos juntados nos autos de origem, que os contratos firmados não ultrapassam a margem consignável, (id. 26827823 – Pág. 1 e 2) e que os descontos efetuados pelos agravados estão em valores condizentes com a margem consignável.
Nessa senda, considerando que os valores dos empréstimos encontram-se dentro do percentual permitido pela jurisprudência, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL vindicada.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator